Tribunal: TJDFT
Processo: 0728170-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728170-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON SOKOLOWSKI, M &amp; N ENSINO TECNOLOGICO LTDA - ME AGRAVADO: PAULO ALEXANDRE DE TOLEDO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M &amp; N ENSINO TECNOLOGICO LTDA - ME e NELSON SOKOLOWSKI contra decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação ordinária no 0722865-06.2020.8.07.0001, que deferiu o pedido de antecipação de tutela do agravado PAULO ALEXANDRE DE TOLEDO ALVES para bloquear valores depositados nos autos do cumprimento de sentença n. 0701009-54.2018.8.07.0001, que tramita na 24a Vara Cível de Brasília, a fim de satisfazer futura indenização por ocupação irregular de imóvel arrematado judicialmente pelo recorrido ( ID 68553995, autos de origem). Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, preliminarmente, que a ação originária deve ser declinada para o juízo da 24a Vara Cível de Brasília, a fim de evitar decisões conflitantes. No mérito, aduz que é indevido o referido bloqueio, porque já foi indeferido mesmo pedido nos autos do cumprimento de sentença n. 0701009-54.2018.8.07.0001, motivo pelo qual teria ocorrido a coisa julgada material. Pedem, ao final, a reforma da decisão agravada, nos termos delineados, assim como a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça apenas para autorizar o processamento do recurso, sendo certo que caberá ao juízo da instância prima analisar os requisitos definitivos, por ocasião do exame de eventual contestação, ainda não protocolada nos autos primários. Feito isso, o Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, revelam-se parcialmente os requisitos mencionados. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravado ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutelar cautelar de urgência, para bloquear valores depositados nos autos do cumprimento de sentença n. 0701009-54.2018.8.07.0001, que tramita na 24a Vara Cível de Brasília, a fim de satisfazer futura indenização por ocupação irregular de imóvel arrematado judicialmente pelo recorrido. O Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, vislumbrando os requisitos autorizadores da tutela cautelar de urgência, deferiu a referida medida. Os agravantes, no agravo de instrumento, não negam a referida ocupação irregular do imóvel arrematado pelo agravado, mas, sim, apresentam questões processuais para obstar o pagamento almejado. Relativamente à competência observa-se que o processo de origem deve ser declinado para o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Dispõem as normas dos artigos 54 e 55 do Código de Processo Civil: Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Em linha de princípio, a ação de ordinária 0722865-06.2020.8.07.0001 e os autos do cumprimento de sentença n. 0701009-54.2018.8.07.0001 não são continentes ou conexos, o que atrairia, em tese, a competência para o primeiro juízo que conheceu do tema. Contudo, a situação examinada se enquadra na norma do §3o do art. 55 do CPC, “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. A propósito, este foi o motivo pelo qual o eminente Desembargador Alfeu Machado declinou da competência deste recurso, porque esta relatoria já teria apreciado recurso de agravo de instrumento 0721588-55.2020.8.07.0000 (ID 18473326). Quanto à alegada coisa julgada, denota-se que a causa de pedir, pedidos e partes da ação originária de no 0722865-06.2020.8.07.0001 são diversos dos insertos nos autos do cumprimento de sentença 0701009-54.2018.8.07.0001. Destarte, não se conjectura, nessa sede de cognição, a violação ao princípio da coisa julgada, o qual, em tese, autorizaria a extinção do feito originário, em virtude do efeito translativo conferido ao agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela recursal de urgência para declarar a competência do juízo da 24a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação originária de no 0722865-06.2020.8.07.0001, devendo a demanda ser remetida para o referido Juízo. Nos termos do §4o do art. 64 do CPC[1], mantenho conservados os demais termos da decisão agravada, até ulterior decisão, se for o caso, do juízo competente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contraminuta, no prazo legal. Oficie-se. P.I. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.